Tribunal: TJDFT
Processo: 0752832-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0752832-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: ADILAIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR REQUERIDO: RICARDO CESAR BORGES BERNARDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Adilair Pereira da Silva Júnior em face da r. decisão (ID 22301928 - Pág. 130) que, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente movida em desfavor de Ricardo César Borges Bernardes, revogou a tutela de urgência antes deferida, devido ao fato de o Autor, ora Agravante, ter deixado de ser administrador da empresa envolvida na demanda. Em Ofício enviado a este Relator pela 13a Vara Cível de Brasília, em 18/5/2021, informou-se que “foi proferida nos autos eletrônicos no 0737594-37.2020.8.07.0001 sentença que extinguiu o feito” (ID 25746093). De fato, a Diretora de Secretaria daquela Vara anexou ao Ofício cópia da r. sentença, proferida em 27/4/2021, a qual extinguiu o processo, “com fundamento no art. 303, § 2o, c/c 485, incisos VI e X, do Código de Processo Civil” (ID 25746094). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Retire-se o processo da pauta da 17a Sessão Ordinária Virtual. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator